Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373 do CPC.
2. Não comprovada à sub-rogação da herança recebida em imóvel adquirido presume-se como adquirido na constância do casamento e por isso deve ser partilhado nos termos da regra geral da comunhão parcial de bens.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.